Tribunal: TJSP
Processo: 1000707-38.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Valor aplicado em instituição financeira que sofreu intervenção do Banco Central. Apelada que investiu todas as suas economias na cooperativa apelante acreditando estar realizando investimento mais rentável. Não foi cumprido o dever da apelante de bem informar e esclarecer a autora que efetivamente realizava integralização de quotas de

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Valor aplicado em instituição financeira que sofreu intervenção do Banco Central. Apelada que investiu todas as suas economias na cooperativa apelante acreditando estar realizando investimento mais rentável. Não foi cumprido o dever da apelante de bem informar e esclarecer a autora que efetivamente realizava integralização de quotas de capital social da cooperativa. Apelante que passou a impedir que a autora realizasse saques e tivesse disponibilidade de seu numerário a despeito de tê-lo permitido por alguns meses. "Venire contra factum proprium non potest". Ato ilícito da apelante reconhecido. Dever de restituição de valores e de pagamento de indenização por danos morais mantido. Sentença mantida. Recurso improvido.